Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Materialidade e autoria demonstradas por provas robustas, incluindo o relato da vítima, corroborado por testemunhas e elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. A retratação parcial da vítima em juízo quanto as demais agressões não desmerece as provas contundentes produzidas na fase policial, especialmente em crimes de violência doméstica, onde os depoimentos possuem elevado valor probatório.
II – Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941) configurada e adequadamente tipificada pela prática de empurrões, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a possibilidade de comprovação da contravenção que não deixa vestígios por meio de prova oral.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada em Juízo pelos demais elementos de prova.
IV- Danos morais presumidos (in re ipsa) configurados pela prática de violência doméstica, sendo prescindível a instrução probatória específica para comprovar os prejuízos imateriais sofridos pela vítima.
V - O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de reparação mínima, está de acordo com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e com base na extensão do dano e na condição econômica das partes, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e jurisprudência do STJ.
VI – Recurso conhecido e desprovido.